Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-66.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000705-66.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRLENE GONCALVES SANDRA - CPF: 865.896.361-68 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), VANIRCE DE ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 761.564.601-44 (APELADO), MARINALVA NONATO DE CAMPOS - CPF: 468.458.951-04 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO
A QUO
- INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o
art. 1013, §1o, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da Ação de Cobrança no 0000705-66.2016.811.0030, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data em que foi concedido o pedido conforme decretos juntados ao processo, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (Id. 18246466), argumenta acerca da ausência do direito, posto que os Decretos no 046/2014 e 07/2015 não possuem efeitos pretéritos, mas sim declaratórios.

Alega ainda que o reconhecimento da Administração Pública acerca do direitos das Autoras foi a partir da publicação dos referidos decretos, que não pode o Poder Judiciário determinar o pagamento pretérito, sob pena de julgamento
extra petita
.

Por fim, afirma ausência de provas dos requisitos legais para elevação de classe na progressão funcional das Apeladas e questiona o termo inicial para o pagamento de valores retroativos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18246471.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 21078489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pleitos requeridos pelas Apelantes não podem ser atendidos por este órgão julgador, haja vista não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício decidir acerca de tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Conforme estabelece o art. 1013, §1o, do Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

Assim está redigido e referido dispositivo processual
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1
o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Ac
erca da matéria, pacífica é a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. DJe 15.04.2014), conforme orientam os precedentes deste Tribunal Superior. 2. O fato de a questão não ter sido analisada no Tribunal a quo e, semelhante modo, não ter sido ventilada nas razões recursais, obsta a análise por este Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da vedação à supressão de instância e à impossibilidade de inovação recursal. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (STJ - RMS 19.607/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO. As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância. Na espécie, em que não há prova de que a servidora pública municipal preenche os requisitos da lei de regência, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença. (TJ/MT - Ap 182399/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Para que este Sodalício pudesse apreciar o presente recurso, deveria o Apelante ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do atual Código de Ritos, o que definitivamente não ocorreu no caso em apreço.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021